Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA. INVERSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando procedente, a determinação de exibir o documento não implica proveito econômico novo que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios.
2. Como se trata de sentença meramente declaratória, que não trará qualquer riqueza nova ao autor, e diante da impossibilidade de se aferir proveito econômico e da inexistência de condenação financeira, é possível a fixação dos honorários por equidade, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo (CPC, art. 82, § 8o).
3. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de inversão do ônus sucumbenciais, sendo necessária a interposição de recurso próprio. Precedentes.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.